Tribunal: TJMT
Processo: 1011222-62.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011222-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (AGRAVANTE), SAMAMBAIA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME - CNPJ: 03.006.641/0001-41 (AGRAVADO), ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA - CPF: 920.905.671-04 (ADVOGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011222-62.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA
ON-LINE
– FALTA DE COMPROVAÇÃO DE TRATAR DE VALOR PROVENIENTE DE REMUNERAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

À míngua de comprovação de que o valor penhorado por bloqueio
on-
line
seja fruto de remuneração é de ser mantido a constrição ocorrida sobre o montante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011222-62.2023.8.11.0000

Agravante:
Lazaro Roberto Moreira Lima

Agravado:
Samambaia Distribuidora de Carnes Ltda-ME

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo sem pedido de efeitos
interposto pelo executado
Lazaro Roberto Moreira Lima
contra decisão
proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Execução de Título Extrajudicial nº 1014314-32.2017.811.0041
, proposta por
Samambaia Distribuidora de Carnes Ltda-ME
em face de
Lazaro Roberto Moreira Lima
aqui agravante.

DECISÃO (id. de origem 115584391, proferida em 19.4.2023)
:
indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados
on-line (
R$398,07 na Conta do banco Sicoob Credijud e de R$1.674,66 da conta poupança na Caixa Econômica Federal, no total, pois, de 2.072,73
)
que o recorrente alega ser oriundos de conta de poupança, salário, honorários e de pequeno valor
.

Informa ser executado pelo valor de R$1.689.944,78, bem assim,

que a relação jurídica ensejadora da cobrança da suposta dívida será objeto de discussão a ser intentada na origem, e que teve bloqueado, por penhora
on-line
via Bacenjud efetivada em 18.9.2019, os valores de R$398,07 na Conta do banco Sicoob Credijud e de R$1.674,66 da conta poupança na Caixa Econômica Federal, que o agravante alega ser provenientes de sua remuneração decorrente de recebimento de honorários advocatícios depositados pela cliente
Hosana Mariele Cambui Marques
e
Maria Rita lima Bezerra/Clínica Imaginus
, respectivamente, bem como por
Adriano Alves de Souza
.

Defende a impenhorabilidade, a teor da regra do art. 833, IV, do CPC e da do art. 649, IV, do novo CPC, bem como, por tratar de valores irrisórios, porquanto o total penhorado foi de R$2.072,73 para pagar dívida de, eventuais, mais de um milhão de reais.

Informa ter oposto Embargos de Declaração em que sustentou a ocorrência da prescrição intercorrente, cujo recurso ainda não foi julgado na origem, porquanto estão no aguardo de manifestação do exequente agravado.

Alega que o exequente agravado tomou conhecimento dos citados Embargos de Declaração em 22.3.2022 quando analisou o processo e limitou a pedir nova penhora. De modo, que entende que ocorreu a preclusão por omissão.

Defende, portanto, a prescrição intercorrente.

Após pedir a concessão da gratuidade da justiça, pugna, no mérito,

pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada, bem como pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sem contraminuta (id. 173930164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011222-62.2023.8.11.0000

Agravante:
Lazaro Roberto Moreira Lima

Agravado:
Samambaia Distribuidora de Carnes Ltda-ME

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo sem pedido de efeitos
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada (id. de origem 115584391), que na
Execução de Título Extrajudicial nº 1014314-32.2017.811.0041
proposta por
Samambaia Distribuidora de Carnes Ltda-ME
em face de
Lazaro Roberto Moreira Lima
aqui agravante,
indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados
on-line (
R$398,07 na Conta do banco Sicoob Credijud e de R$1.674,66 da conta poupança na Caixa Econômica Federal, no total, pois, de 2.072,73
)
que o recorrente alega ser oriundos de conta de poupança, salário, honorários e de pequeno valor
.

Saber ainda se ocorreu a prescrição intercorrente.

A exequente
Samambaia Distribuidora de Carnes Ltda.
aqui agravada propôs Execução Extrajudicial lastreada no instrumento particular de confissão de dívida firmado em 08.5.2012, com o executado
Lázaro Roberto Moreira Lima
aqui agravante, que se comprometeu a pagar o valor de R$455.000,00 em 35 parcelas de R$13.000,00 cada, com início em 27.5.2012 e término em 27.3.2015, que a exequente aqui agravada afirma não ter sido paga nem mesmo a primeira parcela.

Como não houve o pagamento após a citação foi deferida a penhora on-line, cujo resultado foi o bloqueio de
R$398,07 na Conta do banco Sicoob Credijud e de R$1.674,66 da conta poupança na Caixa Econômica Federal, no total, pois, de 2.072,73
,
que o recorrente alega ser oriundos de conta de poupança, salário, honorários e, ainda, de pequeno valor.

A prova documental apresentada pelo executado exclusivamente na origem
, em especial o
print
de celular extrato de conta
sequer informa nome do banco, titular da conta e natureza da referida conta
.
De modo que não comprova tratar de conta poupança
(id. de origem 24115925).

Também o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em
Imaginus Diagnóstico por Imagem Ltda.

está quase integralmente ilegível
(id. de origem 24116203) e não comprova, assim, os valores e a conta indicada para depósito. Aliás, também não há indicação de valores e de conta para depósito no contrato firmado
Hosana Marielle Cambui Marques para representar o menor H. F. C.
,
inclusive firmado em 02.7.2018
(id. de origem 24116200).

Também não se presta para a pretendida finalidade, ou seja, para comprovar a arguida impenhorabilidade, o
print
de conversa pelo aplicativo WhatsApp (id. de origem 24116196) que trata de conversa de aparente contratação do executado aqui agravante para promover defesa de alguém detido e o comprovante de depósito juntado no id. de origem 24115935 sequer consta nome do depositário.

Assim, como bem pontuado pela decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora, não há comprovação de que os valores penhorados sejam passíveis da alegada impenhorabilidade:

“
No caso dos autos, a parte executada alega que a quantia penhorada recaiu sobre sua conta poupança, sendo os valores referentes ao seu salário.

Para comprovação do bloqueio apresentou extrato da conta, através de print de celular, demonstrando a constrição do valor de R$ 1.674,66, conforme ID 24115925, contudo, não há demonstração do banco, nem mesmo do titular da conta ou da natureza desta conta, o que
prejudica a consideração do referido documento e a procedência da alegação de tratar-se de conta poupança.

Apresenta ainda, para comprovação de tratar-se de valor oriundo de salário, contrato de prestação de serviços profissionais firmado com Imaginus Diagnóstico por Imagem Ltda, o qual encontra-se praticamente ilegível, não sendo possível constatar os valores e a conta indicada para depósito, conforme se vê ID 24116203; bem como contrato de prestação de serviços profissionais firmado com Hosana Marielle Cambui Marques, para representar a menor H. F. C, consoante se vê ID 24116200, não havendo nesse indicação de conta para depósito de valores.

Por fim, apresenta conversa de whatsapp em que aparentemente foi contratado para efetuar defesa de alguém detido (ID 24116196) e comprovante de depósito de valores em que não há sequer o nome do depositário (ID 24115935), não havendo como considerar tais documentos como meio de prova de sua contratação e consequentemente de recebimento de salário.

Por isso,
ante a ausência de provas escorreitas
, não revela-se possível asseverar que o valor constrito é oriundo de salário, nem mesmo que os valores foram penhorados em conta poupança, motivo pelo qual
INDEFIRO
o pedido formulado pelo executado e
mantenho
a penhora na íntegra.

Decorrido o prazo de eventual recurso,

expeça-se
alvará em favor do exequente para levantamento de toda a quantia penhorada nos autos (ID 24246057), com seus rendimentos.”
(grifei).

Quanto a alegada prescrição intercorrente, tem-se que teria seu início se o processo estivesse suspenso pela falta de bens penhoráveis (art. 921, §4º do CPC), o que sequer ocorreu. Logo, também sem razão este argumento.

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023